Tribunal: TJPA
Processo: 0010016-85.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DE RECEPTAÃÃO QUALIFICADA (ART. 180, Â§1Âº DO CPB). CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CPB). ADULTERAÃÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÃCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA DOS CRIMES DE RECEPTAÃÃO, ADULTERAÃÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÃCULO AUTOMOTOR E USO DE DOCUMENTO FALSO DEVEM SER MANTIDAS INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.MÃRITOINSUFICIÃNCIA DE PROVASUso de documento falso (art. 304, CP)MaterialidadeO uso de documento falso estÃ¡ plenamente configurado por meio do laudo pericial de nÂº 2015.01.000273-DOC, no qual se verifica que o Certificado de Registro e Licenciamento do VeÃculo apresentado pelo rÃ©u, era falsificado.Autoria Da mesma forma que comprova a materialidade, o auto de prisÃ£o em flagrante indica a autoria do delito do uso de documento falso, no qual consta inclusive no depoimento das testemunhas Alexandre LimÃ£o Vieira, Alexandre Souza Mata e Marcelo de Jesus Calandrini de Azevedo em sede judicial, informaram que apÃ3s tomarem conhecimento de que duas motos roubadas estariam prestes a serem embarcadas no Porto da Cidade Velha para um municÃpio do MarajÃ3, realizaram diligÃªncia para o local e abordaram o rÃ©u na posse das motos.As testemunhas ao prestarem seus depoimentos afirmaram que o apelante apresentou documentos dos veÃculos. Todavia, os policiais verificaram que se tratava de documentos falsificados, conforme Laudo Pericial nÂº 2015.01.000273-DOC, restando demonstrada a autoria do crime do art. 304 do CÃ3digo Penal.Portanto, resta devidamente comprovada a prÃ¡tica do delito previsto no art. 304, caput, do CPB pelo acusado, tendo em vista que as provas constantes nos autos, em especial a prova pericial e os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo MinistÃ©rio PÃºblico comprovam cabalmente que o rÃ©u, tinha conhecimento da falsidade da documentaÃ§Ã£o do veÃculo, utilizou-a, inclusive apresentando-a aos policiais no momento em que foi abordado. Dessa forma, rejeito a tese de absolviÃ§Ã£o do crime tipificado no art. 304 do CPB - Uso de documento falso.AdulteraÃ§Ã£o de sinal identificador de veÃculo automotor (art. 311, CP).A materialidade do delito de adulteraÃ§Ã£o de qualquer sinal identificador resta caracterizada em razÃ£o do Laudo nÂº 2015.01.002087-VRO, referente Ã motocicleta de placa OTE 3935, Honda CG 125 FAN KS, 2013/2013, confeccionado por peritos criminais oficiais do Centro de PerÃcias CientÃficas Renato Chaves â Instituto de CriminalÃstica, conforme Laudos de fls. 45-47 e 49-52. No delito de adulteraÃ§Ã£o de sinal identificador de veÃculo, cumpre asseverar que a prova direta dificilmente Ã© produzida, pois a aÃ§Ã£o ocorre na clandestinidade, sem testemunhas. Entretanto, no presente caso, os indÃcios colhidos sÃ£o suficientes para embasar juÃzo condenatÃ3rio. O acusado fora encontrado na posse dos bens adulterados, nÃ£o forneceu nenhuma explicaÃ§Ã£o para assim agir, e nÃ£o trouxe prova documental da licitude da compra/aquisiÃ§Ã£o/recebimento.Ora, se a adulteraÃ§Ã£o se presta justamente a beneficiar quem circula com o bem para que nÃ£o seja descoberta sua origem espÃºria, uma vez provado o dolo do rÃ©u com relaÃ§Ã£o Ã receptaÃ§Ã£o (que serÃ¡ demonstrada mais adiante), da mesma forma se deve considerar no que se refere Ã adulteraÃ§Ã£o.NÃ£o seria lÃ3gico deixar de relacionar o prÃ3prio beneficiÃ¡rio pela adulteraÃ§Ã£o (que Ã© o receptador, no caso o ora rÃ©u) com a adulteraÃ§Ã£o propriamente dita. Foge ao bom senso que o prestador do serviÃ§o de adulteraÃ§Ã£o responda por delito mais grave do que o prÃ3prio destinatÃ¡rio da adulteraÃ§Ã£o.Portanto, quem encomenda a adulteraÃ§Ã£o para poder circular livremente com veÃculo roubado, Ã© no mÃnimo partÃcipe do delito de falsidade, o que jÃ¡ autoriza sua responsabilizaÃ§Ã£o. Ainda mais porque Ã© ilÃ3gico crer que a pessoa que possui um veÃculo roubado, sabendo que Ã© roubado, desconheÃ§a a situaÃ§Ã£o da adulteraÃ§Ã£o das placas, jÃ¡ que para circular com o veÃculo a aposiÃ§Ã£o de placas frias ou de chassi adulterado Ã© essencial, sob pena de imediata constataÃ§Ã£o da situaÃ§Ã£o ilÃcita, de modo que a adulteraÃ§Ã£o somente serve justamente a quem circula com o veÃculo, situaÃ§Ã£o do rÃ©u.De forma idÃªntica como se dÃ¡ nos delitos de receptaÃ§Ã£o, tambÃ©m no que toca ao delito previsto no art. 311 do CÃ3digo Penal, impÃμe-se aos rÃ©us o Ã ́nus de demonstrar que nÃ£o tÃªm qualquer responsabilidade pelo fato. Vale dizer, esse tipo de fraude somente visa a beneficiar justamente os receptadores, com a intenÃ§Ã£o de nÃ£o serem descobertos e manterem a ilicitude do veÃculo na clandestinidade.Ou seja, ainda que nÃ£o tenha sido flagrado adulterando a placa, atÃ© porque isso somente seria possÃvel se fossem o prÃ3prio rÃ©u que confeccionasse placa falsa e se pego no ato dessa confecÃ§Ã£o, hÃ¡ de se considerar que quem se beneficia dessa adulteraÃ§Ã£o, encomendando a placa para o veÃculo, pratica, ainda que seja na forma da participaÃ§Ã£o, o crime do artigo 311 do CP.Assim, rejeito a tese de insuficiÃªncia de provas da prÃ¡tica do crime de adulteraÃ§Ã£o de sinal identificador de veÃculo automotor (art. 311, CPB).ReceptaÃ§Ã£o Qualificada (art. 180, Â§1Âº CPB)Restou devidamente comprovado, pelas provas contidas nos autos que o rÃ©u adquiriu e recebeu duas motocicletas, quais sejam, Honda CG 150 TITAN EX de placa original OTR 3785, e Honda CG 125 FAN KS de placa original OTE 3935, que haviam sido roubadas, sabendo os referidos bens eram produto de crimes.Comprovou-se, ainda, que o apelante praticou as supramencionadas condutas no exercÃcio de atividade comercial, tendo em vista que o acusado, quando foi preso em flagrante delito, estava tentando enviar as motocicletas para o municÃpio de Ponta de Pedras/PA, onde seriam revendidas, configurando o âexercÃcio de atividade comercialâ que qualifica o crime previsto no art. 180 do CPB.Destaco a conclusÃ£o do magistrado a quo, que expressou muito bem seus fundamentos para condenar o apelante no crime de receptaÃ§Ã£o qualificada. SenÃ£o vejamos:â(...) Ademais, nÃ£o Ã© crÃvel a tese de que o acusado tenha adquirido bens de valor elevado por telefone, sem sequer ter firmado contrato escrito ou sem que tenha exigido recibo do valor pago, nÃ£o tendo o rÃ©u, pois, comprovado que adquiriu o bem ou o detÃ©m legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o Ã ́nus da prova, sobretudo quando apresenta versÃ£o inverossÃmil diante das circunstÃ¢ncias que norteiam o caso. (...)â.Dessa forma, rejeito a tese absolutÃ3ria de insuficiÃªncia de provas e passo a apreciar a dosimetria da pena do apelante.DA DOSIMETRIA DA PENA.CRIME DE RECEPTAÃÃO QUALIFICADA (ART. 180, Â§1Âº, DO CPB). Nota-se que o magistrado a quo valorou corretamente todas as circunstÃ¢ncias judiciais, nÃ£o havendo motivos para reforma, razÃ£o pela qual MANTENHO a pena-base do apelante no patamar de 03 (trÃªs) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.2Âª Fase da Dosimetria da PenaO rÃ©u nÃ£o apresenta contra si circunstÃ¢ncias agravantes ou atenuantes. 3Âª Fase da Dosimetria da PenaNÃ£o hÃ¡ nos autos causas de aumento ou de diminuiÃ§Ã£o de pena, razÃ£o pela qual, MANTENHO a pena em 03 (trÃªs) anos de reclusÃ£o e 10 (dez) dias multa. CRIME PREVISTO NO ART. 304, CAPUT, DO CPB (USO DE DOCUMENTO FALSO)Considerando que o magistrado a quo valorou desfavorÃ¡vel apenas os motivos do crime, pois o apelante utilizou do documento falso para ludibriar a autoridade policial, conduta que merece maior reprovaÃ§Ã£o. Assim, com base nas circunstÃ¢ncias judiciais supramencionadas, MANTENHO a pena prevista no art. 297 do CPB, no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusÃ£o e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.2Âª Fase da Dosimetria da PenaO rÃ©u nÃ£o apresenta contra si circunstÃ¢ncias agravantes ou atenuantes. 3Âª Fase da Dosimetria da PenaNÃ£o hÃ¡ causas de aumento ou de diminuiÃ§Ã£o de pena, restando, razÃ£o pela qual fixo a nova pena no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusÃ£o e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.CRIME ADULTERAÃÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÃCULO AUTOMOTOR - (ART. 311, CAPUT, DO CPB).Nota-se que o magistrado a quo valorou corretamente todas as circunstÃ¢ncias judiciais, nÃ£o havendo motivos para reforma, razÃ£o pela qual MANTENHO a pena-base do apelante no patamar de 03 (trÃªs) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.2Âª Fase da Dosimetria da PenaO rÃ©u nÃ£o apresenta contra si circunstÃ¢ncias agravantes ou atenuantes. 3Âª Fase da Dosimetria da PenaNÃ£o hÃ¡ nos autos causas de aumento ou de diminuiÃ§Ã£o de pena, razÃ£o pela qual, MANTENHO a pena em 03 (trÃªs) anos de reclusÃ£o e 10 (dez) dias multa. CONCURSO DE CRIMES (CONCURSO MATERIAL â ART. 69 DO CPB)Considerando que o acusado Sadoque Benjamin BeltrÃ£o Ferreira foi condenado, nos crimes previstos no art. 180, Â§1Âº, no art. 304, caput, e no art. 311, caput, todos do CPB, foram praticados em concurso material, nos termos do que afirma o art. 69 do CPB. Desta feita, somando-se as penas aplicadas ao rÃ©u, quais sejam, a) 03 (trÃªs) anos de reclusÃ£o e 10 (dez) dias multa; b) 02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusÃ£o e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa; e c) 03 (trÃªs) anos de reclusÃ£o e 10 (dez) dias multa, MANTENHO A PENA DEFINITIVAMENTE DO ACUSADO EM 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS MULTAMANTENHO o regime inicial FECHADO para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, Â§2Âº, alÃnea âaâ, do CPB.DISPOSITIVOAnte o exposto, CONHEÃO DO RECURSO e NEGO- PROVIMENTO, para manter a pena definitiva no patamar de 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, em razÃ£o da prÃ¡tica dos crimes tipificados no art. 180, Â§1Âº, no art. 304, caput, e no art. 311, caput, todos do CPB, que deverÃ¡ ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÃÃO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0010016-85.2015.814.0401
APELANTE: SADOQUE BENJAMIN BELTRÃO FERREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º DO CPB). CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CPB). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E USO DE DOCUMENTO FALSO DEVEM SER MANTIDAS INTEGRALMENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MÉRITO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Uso de documento falso (art. 304, CP)
Materialidade
O uso de documento falso está plenamente configurado por meio do laudo pericial de nº 2015.01.000273-DOC, no qual se verifica que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo apresentado pelo réu, era falsificado.
Autoria

Da mesma forma que comprova a materialidade, o auto de prisão em flagrante indica a
autoria
do delito do uso de documento falso, no qual consta inclusive no depoimento das testemunhas
Alexandre Limão Vieira, Alexandre Souza Mata e Marcelo de Jesus Calandrini de Azevedo
em sede judicial, informaram que após tomarem conhecimento de que duas motos roubadas estariam prestes a serem embarcadas no Porto da Cidade Velha para um município do Marajó, realizaram diligência para o local e abordaram o réu na posse das motos.
As testemunhas ao prestarem seus depoimentos afirmaram que o apelante apresentou documentos dos veículos. Todavia, os policiais verificaram que se tratava de documentos falsificados, conforme Laudo Pericial nº 2015.01.000273-DOC, restando demonstrada a autoria do crime do art. 304 do Código Penal.
Portanto, resta devidamente comprovada a prática do delito previsto no art. 304, caput, do CPB pelo acusado, tendo em vista que as provas constantes nos autos, em especial a prova pericial e os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público comprovam cabalmente que o réu, tinha conhecimento da falsidade da documentação do veículo, utilizou-a, inclusive apresentando-a aos policiais no momento em que foi abordado.
Dessa forma, rejeito a tese de absolvição do crime tipificado no art. 304 do CPB -
Uso de documento falso.
Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP).
A materialidade do delito de adulteração de qualquer sinal identificador resta caracterizada em razão do Laudo nº 2015.01.002087-VRO, referente à motocicleta de placa OTE 3935, Honda CG 125 FAN KS, 2013/2013, confeccionado por peritos criminais oficiais do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves - Instituto de Criminalística, conforme
Laudos de fls. 45-47 e 49-52.

No delito de adulteração de sinal identificador de veículo, cumpre asseverar que a prova direta dificilmente é produzida, pois a ação ocorre na clandestinidade, sem testemunhas. Entretanto, no presente caso, os indícios colhidos são suficientes para embasar juízo condenatório. O acusado fora encontrado na posse dos bens adulterados, não forneceu nenhuma explicação para assim agir, e não trouxe prova documental da licitude da compra/aquisição/recebimento.
Ora, se a adulteração se presta justamente a beneficiar quem circula com o bem para que não seja descoberta sua origem espúria, uma vez provado o dolo do réu com relação à receptação (que será demonstrada mais adiante), da mesma forma se deve considerar no que se refere à adulteração.
Não seria lógico deixar de relacionar o próprio beneficiário pela adulteração (que é o receptador, no caso o ora réu) com a adulteração propriamente dita. Foge ao bom senso que o prestador do serviço de adulteração responda por delito mais grave do que o próprio destinatário da adulteração.
Portanto, quem encomenda a adulteração para poder circular livremente com veículo roubado, é no mínimo partícipe do delito de falsidade, o que já autoriza sua responsabilização. Ainda mais porque é ilógico crer que a pessoa que possui um veículo roubado, sabendo que é roubado, desconheça a situação da adulteração das placas, já que para circular com o veículo a aposição de placas frias ou de chassi adulterado é essencial, sob pena de imediata constatação da situação ilícita, de modo que a adulteração somente serve justamente a quem circula com o veículo, situação do réu.
De forma idêntica como se dá nos delitos de receptação, também no que toca ao delito previsto no art. 311 do Código Penal, impõe-se aos réus o ônus de demonstrar que não têm qualquer responsabilidade pelo fato. Vale dizer, esse tipo de fraude somente visa a beneficiar justamente os receptadores, com a intenção de não serem descobertos e manterem a ilicitude do veículo na clandestinidade.
Ou seja, ainda que não tenha sido flagrado adulterando a placa, até porque isso somente seria possível se fossem o próprio réu que confeccionasse placa falsa e se pego no ato dessa confecção, há de se considerar que quem se beneficia dessa adulteração, encomendando a placa para o veículo, pratica, ainda que seja na forma da participação, o crime do artigo 311 do CP.
Assim,
rejeito
a tese de insuficiência de provas da prática do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CPB).

Receptação Qualificada (art. 180, §1º CPB)
Restou devidamente comprovado, pelas provas contidas nos autos que o réu adquiriu e recebeu duas motocicletas, quais sejam, Honda CG 150 TITAN EX de placa original OTR 3785, e Honda CG 125 FAN KS de placa original OTE 3935, que haviam sido roubadas, sabendo os referidos bens eram produto de crimes.
Comprovou-se, ainda, que o apelante praticou as supramencionadas condutas
no exercício de atividade comercial
, tendo em vista que o acusado, quando foi preso em flagrante delito, estava tentando enviar as motocicletas para o município de Ponta de Pedras/PA, onde seriam revendidas, configurando o ¿exercício de atividade comercial¿ que qualifica o crime previsto no art. 180 do CPB.
Destaco a conclusão do magistrado
a quo,
que expressou muito bem seus fundamentos para condenar o apelante no
crime de receptação qualificada
. Senão vejamos:
¿(...) Ademais, não é crível a tese de que o acusado tenha adquirido bens de valor elevado por telefone, sem sequer ter firmado contrato escrito ou sem que tenha exigido recibo do valor pago, não tendo o réu, pois, comprovado que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso. (...)¿.
Dessa forma,
rejeito
a tese absolutória de insuficiência de provas e passo a apreciar a dosimetria da pena do apelante.

DA DOSIMETRIA DA PENA.
CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º, DO CPB).
Nota-se que o magistrado
a quo
valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais, não havendo motivos para reforma, razão pela qual MANTENHO a pena-base do apelante no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa
.
2ª Fase da Dosimetria da Pena
O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes ou atenuantes.
3ª Fase da Dosimetria da Pena
Não há nos autos causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual, MANTENHO a pena em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.
CRIME PREVISTO NO ART. 304, CAPUT, DO CPB (USO DE DOCUMENTO FALSO)
Considerando que o magistrado
a quo
valorou desfavorável apenas os motivos do crime, pois o apelante utilizou do documento falso para ludibriar a autoridade policial, conduta que merece maior reprovação. Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
MANTENHO
a pena prevista no art. 297 do CPB, no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
2ª Fase da Dosimetria da Pena
O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes ou atenuantes.
3ª Fase da Dosimetria da Pena
Não há causas de aumento ou de diminuição de pena, restando, razão pela qual fixo a nova pena no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
CRIME ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - (ART. 311, CAPUT, DO CPB).
Nota-se que o magistrado
a quo
valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais, não havendo motivos para reforma, razão pela qual MANTENHO a pena-base do apelante no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa
.
2ª Fase da Dosimetria da Pena
O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes ou atenuantes.
3ª Fase da Dosimetria da Pena
Não há nos autos causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual, MANTENHO a pena em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.
CONCURSO DE CRIMES (CONCURSO MATERIAL - ART. 69 DO CPB)
Considerando que o acusado Sadoque Benjamin Beltrão Ferreira foi condenado, nos crimes previstos no art. 180, §1º, no art. 304, caput, e no art. 311,
caput
, todos do CPB, foram praticados em concurso material, nos termos do que afirma o art. 69 do CPB.
Desta feita, somando-se as penas aplicadas ao réu, quais sejam, a) 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa; b) 02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa; e c) 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, MANTENHO A PENA DEFINITIVAMENTE DO ACUSADO EM 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS MULTA
MANTENHO o regime inicial FECHADO para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO- PROVIMENTO
, para manter a pena definitiva no patamar de
08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA
, em razão da prática dos crimes tipificados no art. 180, §1º, no art. 304, caput, e no art. 311, caput, todos do CPB, que deverá ser cumprida inicialmente no
REGIME FECHADO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal
, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 16 de novembro de 2021

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0010016-85.2015.814.0401
APELANTE: SADOQUE BENJAMIN BELTRÃO FERREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
R e l a t ó r i o

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
SADOQUE BENJAMIN BELTRÃO FERREIRA
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR o réu SADOQUE BENJAMIN BELTRÃO FERREIRA, nas sanções punitivas previstas no artigo 180, §1º, no art. 304 e no art. 311, caput, todos do CPB, em concurso material (art. 69 do Código Penal Brasileiro), nos seguintes termos:

CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
(ART. 180, §1º DO CPB): 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO
(ART. 304 DO CPB): 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(ART. 311 DO CPB): 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CPB)
:
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
(artigo 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB).

Consta na peça acusatória que, no dia 22/05/2015, por volta das 16:30h, uma guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, que lhes informou o paradeiro de duas motocicletas que haviam sido roubadas e estavam localizadas em frente a um portão no ¿Porto Brilhante¿.

Diante disto, os policiais se dirigiram até ao local indicado e visualizaram referidas motocicletas, sendo uma de cor preta e a outra de cor vermelha, sendo que, por volta das 18h, um indivíduo pegou a motocicleta de cor preta e a levou para próximo de um barco onde ela estaria embarcada para ser transportada para o município de Ponta das Pedras, Em seguida, a mesma pessoa que levou a primeira motocicleta retornou e conduziu o outro veículo para o mesmo local, momento em que os policiais realizaram a abordagem.

Após ter sido conduzido à Delegacia, o acusado Sadoque Benjamin Beltrão Ferreira confessou ter adquirido supramencionados veículos através de um indivíduo de alcunha ¿Tito¿, pelo valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), ressaltando que ambos haviam concordado que as motocicletas seriam deixadas no local em que foi realizada a abordagem policial, o ¿Porto Brilhante¿.

Após, supramencionados veículos foram apreendidos e foi realizada averiguação para investigar sua procedência. Feito isto, constatou-se que estavam adulterados os números de motor, os chassis das motos e suas placas. Além disso, foi encontrado em posse do denunciado documentos falsificados que continham referências aos veículos apreendidos. Por último, realizou-se busca na base de dados do DETRAN, onde foi constatado que as motos estavam com registro de roubo.

A prisão em flagrante delito do acusado foi devidamente homologada, sendo-lhe concedida liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (decisão de fls. 39/43).

A denúncia em desfavor do réu foi protocolada no dia 14/07/2015, sendo recebida no dia 26/07/2015, conforme decisão de fl. 71.

O acusado foi pessoalmente citado (fl. 94), tendo, à fl. 74, através de advogado particular constituído, apresentado defesa prévia, reservando-se para debater o mérito após a instrução processual.

Por não se enquadrar em quaisquer hipóteses de absolvição sumária elencadas no artigo 397 e seus incisos da lei adjetiva penal, foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 75).

Em instrução processual (fls. 106/107), foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, os policiais civis Marcelo de Jesus Calandrini de Azevedo, Alexandre Limão Vieira e Alexandre Souza Mata, bem como foi interrogado o réu Sadoque Benjamin Beltrão Ferreira (mídia de áudio e vídeo de fl. 108).

Na fase de diligências, as partes nada requereram (fl. 106).

Às fls. 109/111, em memoriais finais, o representante do Ministério Público requereu a CONDENAÇ
¿O do réu pelo delito tipificado nos arts. 180, §1
º, 304, 311 c/c o art. 69, todos do CP, pois vislumbrou que o denunciado confessou ter praticado o crime na fase policial, com riquezas de detalhes. Ademais, ressaltou que o réu apenas se esquivou com negativas evasivas e não apresentou nenhuma contraprova capaz de desestabilizar os argumentos da acusação no curso da instrução criminal. Ao final, sustentou que, ao término da instrução processual, restou demonstrada, de forma cabal, a autoria dos referidos delitos por parte do acusado.

A defesa do réu, por sua vez, apresentou memoriais finais (fls. 115/120), onde pugnou pela ABSOLVIÇÃO de seu constituinte, sustentando que o réu não cometeu o crime de uso de documento falso, ou, muito menos de receptação, haja vista que o ora acusado é vítima da compra da motocicleta. Em suma, a defesa alegou que não há prova do uso específico do documento falso, vislumbrando que o simples porte de documento falso não é punível e que, para a caracterização deste, seu uso deve ser espontâneo.

O juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA
, para
CONDENAR
o réu
SADOQUE BENJAMIN BELTRÃO FERREIRA
, nas sanções punitivas previstas no artigo 180, § 1º, no art. 304 e no art. 311, caput, todos do CPB, em concurso material (art. 69 do Código Penal Brasileiro), nos seguintes termos:

CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
(ART. 180, §1º DO CPB):
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO
(ART. 304 DO CPB):
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(ART. 311 DO CPB):
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CPB)
:
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
(artigo 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante
SADOQUE BENJAMIN BELTRÃO FERREIRA
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO (fl. 139) e razões recursais (fls. 140-144)
,
pugnando pela absolvição do réu, em razão da insuficiência de provas da autoria e materialidade e subsidiariamente pugnou pelo redimensionamento da pena.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
ao apelo, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 148-151).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento (fls. 156-165).

É o relatório. Submeto à Revisão

Sugiro inclusão na pauta de virtual.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0010016-85.2015.814.0401
APELANTE: SADOQUE BENJAMIN BELTRÃO FERREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Uso de documento falso (art. 304, CP)

O crime de uso de documento falso vem tipificado no art. 304 do Código Penal:
¿Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração¿.

Exige para sua configuração o emprego/utilização/aplicação dos documentos descritos nos artigos 297 a 302 como se autênticos fossem, sendo a falsidade grosseira considerada fato atípico por não ter o condão de afetar a fé pública, bem jurídico tutelado (TRF4, Ap. 5059754-82.2014.404.7100, 7ª T., Rel. Sebastião Ogê Muniz, j. 17/11/2015).

São documentos tipificados pelo legislador na lei penal o documento público (art. 297) e o documento particular (art. 298), e estão referidas no tipo penal, ainda, as formas de falsificação: ideológica (art. 299), de reconhecimento de firma ou letra (art. 300), de atestar ou certificar falsamente (art. 301), e a de atestado médico (art. 302).

Importa para o deslinde a diferenciação entre o documento público e o documento particular. Nesse ponto, destaco os apontamentos de Guilherme de Souza Nucci (in Código Penal Comentado, 17ª ed, Rio de Janeiro: Forense, 2017, fls. 1368-1377):
¿Documento público:
a doutrina o define como sendo o escrito, revestido de certa forma, destinado a comprovar um fato, desde que emanado de funcionário público, com competência para tanto. Pode provir de autoridade nacional ou estrangeira (neste caso, desde que respeitada a forma legal prevista no Brasil), abrangendo certidões, atestados, traslados, cópias autenticadas e telegramas emitidos por funcionários públicos, atendendo ao interesse público. Caso o agente construa um documento novo, pratica a primeira conduta. Caso modifique, de qualquer modo, um documento verdadeiro, comete a segunda conduta. Ressalte-se que somente pod eser objeto do crime o documento válido, pois o que for considerado nulo está fora da proteção do tipo penal¿.
¿Documento particular:
é todo escrito, produzido por alguém determinado, revestido de certa forma, destinado a comprovar um fato, ainda que seja a manifestação de uma vontade. O documento particular, por exclusão, é aquele que não sse enquadra na definição de público, isto é, não emanado de funcionário público ou, ainda que o seja, sem preencher as formalidades legais. Assim, o documento público, emitido por funcionário sem competência a tanto, por exemplo, pode equiparar-se ao particular¿.

Encontra-se pacificado pelas cortes superiores a aplicação do princípio da consunção, que faz com que a prática do delito de uso de documento falso pelo mesmo agente que realizou a falsificação configura crime único - de falsificação -, sendo o uso considerado mero exaurimento do delito anterior, o denominado
post factum impunível
. Isso ocorre ainda que a falsificação seja de documento público estadual, como a CNH, e o uso se dê perante instituição pública federal.

Por fim, porquanto muito comum a prática do delito perante Policiais Rodoviários Federais, faço outras duas considerações, ainda apoiada em Guilherme de Souza Nucci (idem, fls. 1392-1393):
¿Apresentação espontânea, exigência e apreensão pela autoridade:
cremos ser totalmente irrelevante se o agente utiliza o documento falso em ato unilateral ou se o faz porque qualquer autoridade assim exige. Há perfeita possibilidade de configuração do tipo penal quando a exibição de uma carteira de habilitação falsa, por exemplo, é feita a um policial rodoviário que exige a sua apresentação, por estar no exercício da sua função fiscalizadora. Assim tem sido a posição majoritária da jurisprudência em geral. (...) Ressalte-se, no entanto, que o encontro casual do documento falso em poder de alguém (como ocorre por ocasião de uma revista policial) não é suficiente para configurar o tipo penal, pois o núcleo é claro: "fazer uso". (...)
¿Documento falso para escapar à prisão:
não elimina a configuração do delito previsto neste artigo. O documento falso pressupõe a falsificação documental, ambos crimes cujo bem jurídico é a fé pública. Há limite para a autodefesa, que não pode adentrar o âmbito da insegurança documental. Nesse sentido: (...) STF, HC 119.970/SP, 2ª T., Rel. Ricardo Lewandowski, j. 04/02/2014). (...)¿

Assim, o uso não importa se é espontâneo ou exigido, e não é atípico nem sofre qualquer influência o motivo da prática do delito ser o de livrar-se solto.

No caso em tela, o uso de documento falso trata-se de crime instantâneo e, via de regra, unissubsistente, não havendo que se falar em tentativa. Em geral, ou o agente usa o documento ou não o usa.

Materialidade

O uso de documento falso está plenamente configurado por meio do laudo pericial de nº 2015.01.000273-DOC, no qual se verifica que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo apresentado pelo réu, era falsificado.

Autoria

Da mesma forma que comprova a materialidade, o auto de prisão em flagrante indica a
autoria
do delito do uso de documento falso, no qual consta inclusive no depoimento das testemunhas
Alexandre Limão Vieira, Alexandre Souza Mata e Marcelo de Jesus Calandrini de Azevedo
em sede judicial, informaram que após tomarem conhecimento de que duas motos roubadas estariam prestes a serem embarcadas no Porto da Cidade Velha para um município do Marajó, realizaram diligência para o local e abordaram o réu na posse das motos. Senão vejamos:

A testemunha arrolada pela acusação
Alexandre Limão Vieira
declarou em Juízo:
¿(...) que, após receber informações a respeito de que duas motos roubadas estariam prestes a serem embarcadas no porto do bairro da Cidade Velha para um município do Marajó, montaram equipe e diligenciaram até o local. Chegando até o local, a equipe visualizou referidas motocicletas, que estavam estacionadas e ficaram em observação; que, depois de um certo tempo, o acusado chegou e aproximou-se das motocicletas e começou a movimentá-las; que os policias abordaram o acusado e, após verificarem as motos, constaram que os sinais identificadores estavam aparentemente alterados; que eram duas motos;
que, na ocasião, o réu confessou o crime e declarou que apenas iria embarcar as motos para o município de Ponta de Pedras/PA;

que o réu apresentou alguns documentos da moto;
que, pelo que investigaram, não foi o réu quem roubou a moto, mas ele tinha ciência que a moto era de origem ilícita; que as motos eram roubada (...)¿

A testemunha arrolada pela acusação
Alexandre Souza Mata
declarou em Juízo:
¿(...) que, após ter recebido informaç
õ
es do Delegado da Polícia Civil de que haviam duas motos roubadas localizadas no ¿Porto Brilhante¿, o depoente, juntamente de uma equipe de policiais, dirigiu-se até o local indicado e, chegando lá, constatou que referidas motos se encontravam no local. Assim, no momento que o acusado se aproximou de referidas motocicletas, o abordaram, tendo constado que os sinais identificadores das motos estavam adulterados. Declarou ainda que o réu disse que tinha negociados essas motocicletas e que não sabia da procedência dos veículos; que os veículos estavam prestes a serem enviados para o município de Ponta de Pedras/PA;
que não recorda se o acusado apresentou algum tipo de documento à equipe de polícia
; que o depoente não acompanhou o interrogatório do réu perante a autoridade policial; que, após isso, a operação localizou 42 motos; que algumas destas teria sido o réu quem receptou¿.

A testemunha arrolada pela acusação
Marcelo de Jesus Calandrini de Azevedo
declarou em Juízo:
¿(...) que receberam uma informação de que um rapaz chamado ¿Sadoque¿, que estaria no ¿Porto Brilhante¿, iria embarcar duas motos que haviam sido roubadas e clonadas para Ponta de Pedras; que foram ao local e ficaram de campana, sendo que, por volta das 18h, visualizaram duas motos estacionadas e, logo depois, Sadoque se aproximou de referidas motocicletas e, disfarçadamente, tentou movimentá-las; que o acusado estava com duas mulheres; que, após ter sido interrogado pelos policiais,
o acusado confessou a prática delituosa e que entregava as motos para uma pessoa de alcunha ¿Baby¿ em Ponta de Pedras/PA; que a documentação encontrada engana, mas é falsificada
; que o réu não rouba as motos, é o primeiro receptador; que descobriram isso através das investigaç
õ
es; que o acusado não apresentou nenhum recibo; que o réu apresentou documentos da moto;
que o denunciado não confessou que falsificou os documentos
(...)¿.

Em seu interrogatório judicial, o acusado
Sadoque Benjamin Beltrão Ferreira
declarou:
¿(...) que não é verdadeira a acusação; que não sabia que as motos eram roubadas ou que a documentação era fraudada; que, após ter realizado contato telefônico com uma pessoa de vulgo ¿Tito¿, comprou os veículos pagando um determinado valor; que verificou os documentos dos veículos na internet, no site do Detran, mas não encontrou irregularidade; que o depoente é mecânico; que não conhece quando tem alguma adulteração de chassi; que não sabia que a moto era clonada; que só tinha essas suas motos; que o preço de uma motocicleta de segunda mão é barato; que achou o preço de cinco mil e duzentos reais compatível com o estado das motos; que não apresentou documentos para os policiais na hora da abordagem; que não tem recibo pelo pagamento pelas motocicletas (...)¿.

Em Juízo, as testemunhas ao prestarem seus depoimentos afirmaram que o apelante apresentou documentos dos veículos. Todavia, os policiais verificaram que se tratava de documentos falsificados, conforme Laudo Pericial nº 2015.01.000273-DOC, restando demonstrada a autoria do crime do art. 304 do Código Penal.

Portanto, resta devidamente comprovada a prática do delito previsto no art. 304, caput, do CPB pelo acusado, tendo em vista que as provas constantes nos autos, em especial a prova pericial e os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público comprovam cabalmente que o réu, tinha conhecimento da falsidade da documentação do veículo, utilizou-a, inclusive apresentando-a aos policiais no momento em que foi abordado.

Dessa forma, rejeito a tese de absolvição do crime tipificado no art. 304 do CPB -
Uso de documento falso.

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP).

O art. 311 do Código Penal criminaliza a adulteração de sinal identificador de veículo automotor nos seguintes termos:
¿Art. 311 - Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:
Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa¿.

O tipo penal tutela a fé pública. É um crime formal, que não exige prejuízo efetivo para alguém, praticado de forma livre, instantâneo de efeitos permanentes. Admite a tentativa e não admite a forma culposa, exigindo a presença do dolo, mas não há especificidade no elemento subjetivo.

Pela literalidade pode-se ter a compreensão geral da conduta criminosa: pune-se aquele que muda/falsifica (adultera) ou torna a marcar (remarca) identificação do veículo ou de parte integrante dele, tais como o chassi ou as placas do Detran, por exemplo.

Registre-se que a supressão da identificação não configura o delito, já que as condutas trazidas pelo legislador não se traduzem em suprimir/retirar, e o Direito Penal não admite a aplicação de analogia
in malam partem.

De outra senda, a substituição das placas originais por placas de outro veículo configura o delito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Esp 799.565-SP, 5ª T., Rel. Laurita Vaz, j. 28/02/2008), diferente do que ocorre no caso de uso de "placa fria" desvirtuada de sua função, contanto que efetivamente fornecida pelas autoridades de trânsito, ainda que para outro destino, o que poderá ser passível de responsabilização por irregularidade administrativa, mas não penal (HC 86.424-SP, 2ª T., Rel. p/acórdão Gilmar Mendes, j. 11/10/2005, Informativo 405).

Também configura o delito a conduta de trocar a placa alfanumérica ou mesmo de alterá-la com a utilização de fita isolante (STF, RHC 116.371-DF, 2ª T., rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/08/2013, Informativo 715), a menos que as alterações forem revestidas de imperfeições grosseiras a tal ponto de se caracterizar a conduta como crime impossível, pela absoluta ineficácia do meio. Nesse caso, também poderá a conduta ser passível de responsabilização por irregularidade administrativa.

Após essas premissas, passo a analisar os fatos imputados ao réu.

A materialidade do delito de adulteração de qualquer sinal identificador resta caracterizada em razão do Laudo nº 2015.01.002087-VRO, referente à motocicleta de placa OTE 3935, Honda CG 125 FAN KS, 2013/2013, confeccionado por peritos criminais oficiais do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves - Instituto de Criminalística, conforme
Laudos de fls. 45-47 e 49-52.

No delito de adulteração de sinal identificador de veículo, cumpre asseverar que a prova direta dificilmente é produzida, pois a ação ocorre na clandestinidade, sem testemunhas. Entretanto, no presente caso, os indícios colhidos são suficientes para embasar juízo condenatório. O acusado fora encontrado na posse dos bens adulterados, não forneceu nenhuma explicação para assim agir, e não trouxe prova documental da licitude da compra/aquisição/recebimento.

Ora, se a adulteração se presta justamente a beneficiar quem circula com o bem para que não seja descoberta sua origem espúria, uma vez provado o dolo do réu com relação à receptação (que será demonstrada mais adiante), da mesma forma se deve considerar no que se refere à adulteração.

Não seria lógico deixar de relacionar o próprio beneficiário pela adulteração (que é o receptador, no caso o ora réu) com a adulteração propriamente dita. Foge ao bom senso que o prestador do serviço de adulteração responda por delito mais grave do que o próprio destinatário da adulteração.

Portanto, quem encomenda a adulteração para poder circular livremente com veículo roubado, é no mínimo partícipe do delito de falsidade, o que já autoriza sua responsabilização. Ainda mais porque é ilógico crer que a pessoa que possui um veículo roubado, sabendo que é roubado, desconheça a situação da adulteração das placas, já que para circular com o veículo a aposição de placas frias ou de chassi adulterado é essencial, sob pena de imediata constatação da situação ilícita, de modo que a adulteração somente serve justamente a quem circula com o veículo, situação do réu.

De forma idêntica como se dá nos delitos de receptação, também no que toca ao delito previsto no art. 311 do Código Penal, impõe-se aos réus o ônus de demonstrar que não têm qualquer responsabilidade pelo fato. Vale dizer, esse tipo de fraude somente visa a beneficiar justamente os receptadores, com a intenção de não serem descobertos e manterem a ilicitude do veículo na clandestinidade.

Ou seja, ainda que não tenha sido flagrado adulterando a placa, até porque isso somente seria possível se fossem o próprio réu que confeccionasse placa falsa e se pego no ato dessa confecção, há de se considerar que quem se beneficia dessa adulteração, encomendando a placa para o veículo, pratica, ainda que seja na forma da participação, o crime do artigo 311 do CP.

Assim,
rejeito
a tese de insuficiência de provas da prática do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CPB).

Receptação Qualificada (art. 180, §1º CPB)

O crime de receptação vem tipificado no art. 180, §1º do Código Penal:
¿Art. 180 - adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§1º - adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime: pena - reclusão, de três a oito anos, e multa¿

Trata-se de delito autônomo, mas considerado parasitário ou decorrente - relação de "acessoriedade material", segundo Nelson Hungria, pois surge em razão de um crime anterior, requerendo sua existência, ainda que não exija ser conhecido, processado ou condenado o autor do delito antecedente. É o que dispõe expressamente o §4º:
§4º - A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

O objeto jurídico é, portanto, o patrimônio, sendo sujeito passivo o proprietário ou o possuidor da coisa. Já o sujeito ativo é aquele que pratica o verbo, contanto que não seja o sujeito ativo também do crime antecedente - tal como furto, roubo ou receptação prévia -, nem mesmo coautor ou partícipe que obtenha a coisa pelo delito anterior e não pela receptação.

Vale anotar que, se o delito anterior for considerado de bagatela, atípica também será a receptação, já que reconhecida a própria inexistência do delito e a inexistência de coisa com valor econômico.

Nesse ponto, a jurisprudência do STJ pondera entre bens de valor menor que 10% ou 20% do salário mínimo para serem considerados de valor insignificante (HC 374.035/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017, e RHC 65.106/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015), e, ainda, afasta o princípio no caso de acusado reincidente (AgRg no AREsp 699.484/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016, e HC 325.822/MS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 03/03/2016).

Quanto à comprovação, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é suficiente para absolver do delito. Entende o Superior Tribunal de Justiça que, nos crimes de receptação, a obrigação de comprovar a origem lícita do bem seria do comprador, que deve precaver-se de estar adquirindo objeto de procedência legítima e ter como apresentar informações e documentos que a comprovem. Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).
2. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1142873/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Não obstante conheça e coadune desse entendimento, destaco que a análise do caso concreto permite inferir a boa-fé do possuidor do bem quando da aquisição. Isso porque há situações em que não só o veículo aparenta condições de regularidade, mas também o documento CRLV é materialmente verdadeiro, nada indicando àquele que eventualmente não tenha experiência na compra de automóveis de que aquele objeto teria origem ilícita.

Nesses casos, quiçá possa-se falar na receptação culposa do delito, prevista no parágrafo terceiro,
in verbis
:
§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso: Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.
§ 5º - Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155.

Isso porque, na forma culposa, pune-se aquele que
"deve presumir"
que a coisa foi obtida por meio criminoso. Embora diferente da receptação simples ou qualificada, que prevê que o sujeito
"sabe"
da origem ilícita, exigindo, portanto, o dolo direto, no tipo privilegiado o crime antecedente deve também estar de algum modo presente para que o sujeito ao menos presuma que aquilo seria objeto de delito.

Como toda forma culposa, para sua caracterização há de estar presente algum dos elementos negligência, imperícia ou imprudência, os quais poderiam ser exigidos a depender do agente acusado,
mas não de toda e qualquer pessoa, considerado o homem médio no país em que vivemos
.

Exigir que o cidadão comenzinho tenha total ciência da forma como se deve travar um negócio para a aquisição do veículo, por exemplo, seria ignorar a realidade social em que se vive.

Assim, em que pese a orientação de que o ônus da prova recai sobre o adquirente para fins de configuração da consumação do delito de receptação, tenho que somente a análise fática permitirá dizer se, no caso concreto, efetivamente é possível exigir-se do comprador a prova da legitimidade dessa aquisição.

Pois bem.

Restou devidamente comprovado, pelas provas contidas nos autos que o réu adquiriu e recebeu duas motocicletas, quais sejam, Honda CG 150 TITAN EX de placa original OTR 3785, e Honda CG 125 FAN KS de placa original OTE 3935, que haviam sido roubadas, sabendo os referidos bens eram produto de crimes.

Comprovou-se, ainda, que o apelante praticou as supramencionadas condutas
no exercício de atividade comercial
, tendo em vista que o acusado, quando foi preso em flagrante delito, estava tentando enviar as motocicletas para o município de Ponta de Pedras/PA, onde seriam revendidas, configurando o ¿exercício de atividade comercial¿ que qualifica o crime previsto no art. 180 do CPB.

Destaco a conclusão do magistrado
a quo,
que expressou muito bem seus fundamentos para condenar o apelante no
crime de receptação qualificada
. Senão vejamos:
¿(...) Ademais, não é crível a tese de que o acusado tenha adquirido bens de valor elevado por telefone, sem sequer ter firmado contrato escrito ou sem que tenha exigido recibo do valor pago, não tendo o réu, pois, comprovado que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso. (...)¿.

Dessa forma,
rejeito
a tese absolutória de insuficiência de provas e passo a apreciar a dosimetria da pena do apelante.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena, em razão de considerá-la exacerbada.

Passo analisar a dosimetria de cada crime de forma individual.

CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º, DO CPB).

1ª Fase da Dosimetria da Pena
A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.
O acusado não apresenta outros antecedentes criminais (certidão de fl. 121).
Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, bem como os motivos do delito, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.
As circunstâncias e as consequências do crime são comuns ao delito em tela.
Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Nota-se que o magistrado
a quo
valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais, não havendo motivos para reforma, razão pela qual MANTENHO a pena-base do apelante no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa
.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

Não há nos autos causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual, MANTENHO a pena em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

CRIME PREVISTO NO ART. 304, CAPUT, DO CPB (USO DE DOCUMENTO FALSO)
A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque n
¿o há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da aç¿o além daqueles inerentes ao tipo em comento.
O acusado n¿o apresenta outros antecedentes criminais (certid¿o de fl. 121).
N¿o há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, raz¿o pela qual s¿o consideradas circunstâncias neutras.
O motivo do delito, com o uso de documentação falsificada do veículo automotor, é a tentativa de esconder que o veículo era produto de roubo e enganar os policiais, o que traduz, por certo, maior censurabilidade da sua conduta.
As circunstâncias e as consequências do crime s
¿o comuns ao delito em tela.
Por fim, o comportamento da vítima (o Estado), evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Considerando que o magistrado
a quo
valorou desfavorável apenas os motivos do crime, pois o apelante utilizou do documento falso para ludibriar a autoridade policial, conduta que merece maior reprovação. Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
MANTENHO
a pena prevista no art. 297 do CPB, no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena, restando, razão pela qual fixo a nova pena no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

CRIME ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - (ART. 311, CAPUT, DO CPB)

1ª Fase da Dosimetria da Pena
¿A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.
O acusado não apresenta outros antecedentes criminais (certidão de fl. 121).
Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.
O motivo do delito é inerente ao tipo penal.
As circunstâncias e as consequências do crime são comuns ao delito em tela.
Por fim, o comportamento da vítima (o Estado), evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra¿.

Nota-se que o magistrado
a quo
valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais, não havendo motivos para reforma, razão pela qual MANTENHO a pena-base do apelante no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa
.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

Não há nos autos causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual, MANTENHO a pena em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

CONCURSO DE CRIMES (CONCURSO MATERIAL - ART. 69 DO CPB)

Considerando que o acusado Sadoque Benjamin Beltrão Ferreira foi condenado, nos crimes previstos no art. 180, §1º, no art. 304, caput, e no art. 311,
caput
, todos do CPB, foram praticados em concurso material, nos termos do que afirma o art. 69 do CPB.

Desta feita, somando-se as penas aplicadas ao réu, quais sejam, a) 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa; b) 02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa; e c) 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, MANTENHO A PENA DEFINITIVAMENTE DO ACUSADO EM 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS MULTA

MANTENHO o regime inicial FECHADO para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO- PROVIMENTO
, para manter a pena definitiva no patamar de
08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA
, em razão da prática dos crimes tipificados no art. 180, §1º, no art. 304, caput, e no art. 311, caput, todos do CPB, que deverá ser cumprida inicialmente no
REGIME FECHADO
.

É o meu voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2021.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator